Tribunal: STF
Processo: HC 213890
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio e lesões corporais. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Súmula 691/STF. Reiteração pedido anterior. Alegação de ausência de dolo. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O STF consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva dos pacientes já foi submetida à apreciação desta Corte, no HC 210.900, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento em 03.02.2022. A decisão foi publicada no dia 04 subsequente e transitou em julgado em 14.02.2022. A mera “reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. O entendimento do STF é no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Eventual acolhimento da tese defensiva de que as lesões praticadas na vítima “FORAM GRAVES E NÃO GRAVÍSSIMAS” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em de habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.